Tribunal: TJMT
Processo: 1032729-36.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032729-36.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 301.815.098-81 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÁUDIO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO. FATURAS UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
PRISCILA SILVA DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

2.

A parte recorrente alegou desconhecer o débito de R$ 1.514,66 negativado em 09/12/2023, referente ao contrato nº 1262930940000, sustentando jamais ter contratado qualquer produto ou serviço junto à empresa recorrida.

3.

É certo que a jurisprudência consolidada reconhece que a simples apresentação de telas sistêmicas e documentos produzidos unilateralmente pela própria instituição não constitui, por si só, prova suficiente da contratação de serviços bancários.

4.

Contudo, no caso em análise, a instituição financeira não se limitou à apresentação de documentos unilaterais. O conjunto probatório apresentado inclui elementos que conferem maior robustez à demonstração da contratação, notadamente o áudio de atendimento telefônico no qual a própria recorrente confirma a existência do contrato e questiona sobre operações realizadas.

5.

Conforme se extrai do documento (id. 287692871), a recorrida apresentou gravação de conversa telefônica na qual a recorrente afirma:
"Eu queria saber se teve algum reembolso da empresa shopee de fevereiro até o presente mês",
demonstrando conhecimento sobre transações realizadas com o cartão de crédito.

6.

Aplica-se ao caso a
Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso
, segundo a qual “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

7.

A documentação acostada comprova não apenas a existência do contrato, mas também sua efetiva utilização pela recorrente. Os extratos das faturas do cartão de crédito (id. 287692875 a 287692885) evidenciam movimentações recorrentes, compras realizadas em diversos estabelecimentos, incluindo plataformas digitais como Shopee, Mercado Livre e AliExpress, reforçando a verossimilhança das declarações prestadas na gravação telefônica e a utilização habitual e consciente do serviço.

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida:
"Em análise ao acervo documental apresentado com a defesa, o qual foi impugnado, mas não desconstituído por prova em contrário, tenho como provada a regular contratação dos serviços prestados pela empresa reclamada.

É pertinente dizer que a tão só apresentação de cadastro eletrônico e telas sistêmicas, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, não serve para provar o vínculo jurídico entre as partes, todavia, quando há confirmação por outros meios, in casu, áudio de atendimento telefônico, entendo emanar suficiente força probante a impedir a pretensão de responsabilização civil."

9.

A empresa recorrida satisfez o encargo probatório que lhe foi imputado por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, confirmando a relação jurídica e a originalidade do débito questionado.

10.

Demonstrada a legitimidade da contratação e consequente débito, a negativação configura exercício regular de direito em face da inadimplência, não havendo que se falar em dano moral.

11.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC.

12.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por PRISCILA SILVA DOS SANTOS e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025